Tribunal: TJSP
Processo: 2280975-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão à incidência do Tema n. 677 do STJ – Matéria não debatida na decisão agravada – Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão à incidência do art. 523, § 1o, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão à incidência do Tema n. 677 do STJ – Matéria não debatida na decisão agravada – Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão à incidência do art. 523, § 1o, do CPC – Insurgência da advogada também contra a ordem de remessa da parcela dos honorários dos advogados Bruno Augusto Gradim Pimenta e Felipe Gradim Pimenta ao juízo de Itirapina, nas ações criminais 1000823-15.2022.8.26.0283 e 0000507-19.2022.8.26.0283 – Matéria já decididas nos autos – Preclusão consumativa - Recurso não conhecido.